Tribunal: STF
Processo: HC 268981
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Jonai Gomes de Lemos e outro, em favor de Felipe dos Santos Ribeiro, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.076.227/MT.
Colho da decisão impugnada:

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de FELIPE DOS SANTOS RIBEIRO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 1006977-03.2026.8.11.0000. 
Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 180, caput, e 311, § 2º, III, do Código Penal. 
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a prisão preventiva foi decretada ex officio, em afronta ao sistema acusatório e ao art. 311 do CPP. 
Alega que a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea, e não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 
Afirma revelarem-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal, destacando que o Ministério Público requereu sua aplicação na audiência de custódia. 
Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento ou a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais. (eDOC 13)

No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não foi interposto agravo regimental.
As informações solicitadas não foram prestadas.
Já a Procuradoria-Geral da República opinou pela extinção do writ sem julgamento de mérito ou pela denegação da ordem (eDOC. 23). 

É o relatório.
Decido.

Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.
Em verdade, o paciente nem sequer agravou da decisão proferida pelo Ministro do STJ.
Evidentemente, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.
O paciente, residente em Minas Gerais, foi preso em operação policial, porquanto, em região de fronteira no Mato Grosso, dirigia uma Hilux roubada no Rio de Janeiro.
Registrou a origem que ele já responde a outro procedimento criminal em Contagem/MG, pelo crime de receptação, distribuído em 24.10.2025. (eDOC 5, p. 6)
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente